Tribunal: TJSP
Processo: 2172256-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de imóvel rural. Impenhorabilidade afastada por ausência de demonstração de que se realiza trabalho na terra em família e que se aufere a subsistência, em decorrência. Efeito suspensivo negado. Contrarrazões. Impossibilidade de se modificar a decisão ante a falta de prova de que a aterra é trabalhada, em família, e que se extrai dela a subsistência familiar. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora de imóvel rural. Impenhorabilidade afastada por ausência de demonstração de que se realiza trabalho na terra em família e que se aufere a subsistência, em decorrência. Efeito suspensivo negado. Contrarrazões. Impossibilidade de se modificar a decisão ante a falta de prova de que a aterra é trabalhada, em família, e que se extrai dela a subsistência familiar. Decisão mantida. Recurso desprovido.